Tribunal: STF
Processo: ARE 1544286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO DO ART. 24 DA LEI 11.457/2007 NÃO DISPÕE SOBRE PRAZO PRESCRICIONAL. JUROS DE MORA DEVIDOS DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. ART. 161 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ.



    1. Trata-se de apelação interposta por JORGE LUIZ FERNANDES em face de sentença (evento 30) que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.



    2. A controvérsia cinge-se em verificar (i) o cabimento da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal e (ii) o cabimento da determinação da suspensão da fluência de juros a partir do 361º dia, com base no art. 161, § 2º, do CTN.



    3. Da não ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. No caso vertente, fora lavrado auto de infração em face do apelante/demandante relativo a imposto de renda de pessoa física (anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006), apurando tributo suplementar no valor de R$ 78.837.66, acrescido de juros de mora e multa de ofício. O referido auto de infração fora objeto de impugnações no Processo Administrativo Fiscal nº 18471-002.397/2008-59, cujo julgamento foi exaurido, no âmbito administrativo, após decisão exarada pela Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte, para afastar a qualificadora da multa, reduzindo-a para 75%. Em resumo, alega o apelante/demandante a ocorrência da prescrição intercorrente, em virtude da inobservância do direito à razoável duração do processo e o descumprimento do prazo previsto no art. 24 da Lei nº 11.457/2007 para o julgamento dos recursos voluntários e para a decisão definitiva sobre o débito.



    4. Conforme disposto no artigo 24 da Lei 11.457/2007, é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Essa é a orientação jurisprudencial assente, à luz dos ditames constitucionais da eficiência e razoável duração dos processos administrativos e judiciais, no sentido da ilegitimidade da demora injustificada na análise e deliberação dos processos administrativos, excedente dos prazos fixados em lei. A inobservância do prazo de 360 dias para a apreciação dos processos administrativos configurada mora da Administração Tributária, ficando a omissão sujeita ao controle judicial. Assim, verificada a demora injustificada na tramitação do processo administrativo fiscal, poderá o contribuinte se valer da lei para pleitear a fixação de prazo para que a administração fazendária conclua o procedimento, o que não ocorreu no presente caso.



    5. Ressalte-se que o prazo previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007, se ultrapassado, não conduz à extinção do crédito tributário. E, apesar de colocar a administração fazendária em mora, não deflagra a contagem da prescrição no curso do processo administrativo fiscal.



    6. Acrescente-se que, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.003, a Primeira Seção do STJ apenas assentou prazo para a conclusão de procedimento administrativo fiscal, sujeito à correção monetária após escoados os 360 dias para a análise do pleito de restituição tributária pelo fisco. Não se referiu à prescrição intercorrente. Nesse sentido: STJ, 2ª Turma, AgInt no AREsp: 1624296, Re. Min. OG FERNANDES, DJe 29.10.2020.



    7. Com efeito, o Decreto nº 70.232/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal, não prevê hipótese de prescrição intercorrente, bem como não estabelece um prazo específico para a conclusão do processo. Assim, na ausência de previsão legal, não há base para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.



    8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010). Portanto, cabe afastar a alegação acerca da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal.



    9. Do não cabimento da suspensão da fluência de juros a partir do 361º dia, com base no art. 161, § 2º, do CTN. Não tem cabimento a pretensão do apelante/demandante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os juros de mora e as penalidades são devidas em razão da falta de pagamento do tributo no modo e tempo devidos, nos termos do art. 161 do CTN, e, para desincumbir-se dos juros de mora, é necessário que o contribuinte tenha realizado o depósito do montante integral do crédito, nele incluídos os juros de mora até a data do depósito. Assim, incidem juros de mora durante o curso do procedimento administrativo fiscal, quando não houver depósito integral. As reclamações e os recursos interpostos nos procedimentos fiscais não possuem o condão de afastar a incidência dos juros de mora, mesmo após o decurso do prazo previsto para a sua análise (art. 24 da Lei nº 11.457/2007). Precedente: STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp 1641553/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 09.10.2017.



    10. No caso em exame, não houve o depósito do valor integral do crédito, de modo que não há como afastar a incidência de juros moratórios no período em que tramitou o processo administrativo fiscal.



    11. Aplica-se a regra do art. 85, § 11, do CPC/15 para majorar em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.



    12. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente